Tribunal: STF
Processo: MS 36900
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Justiça de São Paulo.
2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF). 
3. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pela 33º Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo impetrante.
    2. É o relatório. Decido.
    3. O impetrante indicou, como ato coator, acórdão proferido pela 33º Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento a agravo de instrumento por ele interposto. No entanto, consoante entendimento consolidado, esta Corte não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).
    4. Em casos como o presente, a jurisprudência se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confira-se o seguinte julgado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.
    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes”. (MS 26.119-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 11.05.2011, DJe em 29.06.2011) 
    5. Diante do exposto, com base no art. 64, § 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator